Tribunal: STF
Processo: RHC 62720
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-05-03
Data de publicação: 1985-05-03

Ementa:
- HABEAS CORPUS. ARRESTO. DEPOSITARIO INFIEL. EM SEDE
DO JUÍZO CÍVEL DA MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO DE BENS,
E NÃO NO ÂMBITO DO 'HABEAS CORPUS', E QUE CABE RESOLVER
A CONTROVERSIA SOBRE A CADUCIDADE, OU NÃO, DA MEDIDA,
E CONSEGUINTEMENTE, DA PERSISTENCIA DO ENCARGO DO
DEPOSITARIO JUDICIAL DOS BENS ARRESTADOS.
RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO.